Tribunal: TJPA
Processo: 0802399-54.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802399-54.2023.8.14.0015

APELANTE: KELSON CARNEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802399-54.2023.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: KELSON CARNEIRO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AFASTAMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Kelson Carneiro de Souza contra sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. A defesa pleiteia o afastamento da agravante da reincidência, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a remessa do feito ao Ministério Público para oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamentos para o afastamento da agravante de reincidência; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado; e (iii) estabelecer se o apelante tem direito à oferta de Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência é mantida, pois a certidão de antecedentes criminais demonstra que o apelante cumpriu pena por condenação anterior, com trânsito em julgado em 2018, e a nova infração ocorreu em 2023, não tendo se passado o período de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

4.

O tráfico privilegiado é afastado, visto que o apelante é reincidente, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. A reincidência impede o reconhecimento de primariedade e bons antecedentes, requisitos para a concessão do benefício.

5.

O pedido de oferta de ANPP é indeferido, uma vez que o apelante não preenche os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, sendo reincidente, com maus antecedentes e condenado a pena superior a 4 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

2.

O Acordo de Não Persecução Penal não é cabível para réu reincidente e condenado a pena superior a 4 anos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802399-54.2023.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: KELSON CARNEIRO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
KELSON CARNEIRO DE SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, o qual o condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 18738001 p. 1-3) que no dia 19/03/2023, por volta das 09h40min, uma equipe da Polícia Militar efetivava rondas pelo Bairro Jaderlândia, momento em que observaram o Recorrente saindo do residencial Girassol de bicicleta, e ao ver a chegada das viaturas empreendeu fuga, motivo pelo qual procederam abordagem policial, sendo localizado com o mesmo 28 (setenta e oito) petecas em plástico transparente amarradas por linha vermelha que continham 24,0g (vinte e quatro gramas) de uma substância petrificada, na cor bege, conhecida como cocaína bem como a quantia de R$ 15,00 (quinze reais); 02 (duas) alianças douradas e 02 (duas) correntes prateadas.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 18738026), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18738045 p. 1-3) pugnando pelo decote da agravante de reincidência sob o argumento de que o magistrado de origem não teria apontado nenhum processo para aferir a reincidência.

Além disso, o apelante pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena correspondente ao tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei de Drogas) e a remessa do feito ao Ministério Público para oferta de ANPP.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 18738047 p. 1-8) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 16836997 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Do afastamento da agravante da reincidência:

Sustenta o apelante que o Juízo de Origem deixou de apontar qual o processo que originou a certidão de antecedentes criminais e que o tornava reincidente, bem como todos os autos constantes no referido documento se referem à ações com mais de 05 (cinco anos) da ocorrência dos fatos.

Adianto, que não merece prosperar.

Em análise dos autos, verifico na certidão de antecedentes criminais (ID nº 18737980) que no item 7 o feito de nº
0000453-83.2011.8.14.0063
os fatos ocorreram em
2011
, bem como o Recorrente foi condenado a pena de 09 (nove) anos de reclusão na data de
11/07/2013,
tendo recorrido e obtido parcial provimento ao apelo, ocasião em que sua reprimenda foi reduzida para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ocorrendo somente em
21/06/2018
o trânsito em julgado.

Portanto, entre a data do cumprimento da pena e a nova infração cometida em
19/03/2023
,
não
se passaram mais de
05 (cinco) anos
, logo não há que se afastar a reincidência aplicada pelo Juízo de Origem.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AGRESSÕES E TORTURAS. TESE AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. QUINQUÍDIO LEGAL NÃO ULTRAPASSADO (ART. 64, I, DO CP). PRECEDENTES
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 865329 SP 2023/0394862-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Em sendo assim, mantenho os termos da sentença.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado e a oferta de Acordo de Não Persecução Penal:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando que a fundamentação da negativa se baseou no fato de considerar preenchido o requisito dedicação a atividade criminosa, unicamente com base nas anotações criminais de fato pretéritos à reincidência.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“
O acusado não faz jus ao benefício previsto no §4º da Lei 11.343/2006, diante da sua reincidência e maus antecedentes conforme contante em sua Certidão de Antecedentes Criminais
.”

Assim, conforme fundamentação exposta no item anterior na certidão de antecedentes criminais constou no item 7 o feito de nº
0000453-83.2011.8.14.0063
com trânsito em julgado em
21/06/2018,
logo,

não há como se reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006, razão pela qual
INDEFIRO
.

Por fim, com relação ao pedido de oferta de ANPP entendo não fazer
jus,
uma vez que o apelante é reincidente, possui maus antecedentes, não confessou o crime de tráfico que ora lhe é imputado, e também foi condenado em pena superior a 4 (quatro) anos, logo, restam desatendidos os requisitos previstos no art. 28-A, do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024